Tribunal: TJDFT
Processo: 0733301-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Alega a parte embargante que o acórdão incorreu em omissão, por entender que não foi aplicada à hipótese o entendimento perfilhado na Súmula 10 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
3. Sem razão. A atividade exercida pela parte autora que sustenta a pretensão inicial diz respeito ao desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, hipótese que encontra amparo na Lei Distrital 202, de 1991. Assim, ao considerar que o período vindicado pela parte autora é posterior à sanção da Lei que instituiu a gratificação relacionada à sua atividade, anteriormente denominada de Gratificação de Regência de Classe, não há que se falar que o resultado do julgamento foi de encontro com a supramencionada Súmula.
4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.